Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728358-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RENATO PEREIRA LIMA D E S P A C H O Ciente da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.450.100/DF (Tema 1.267)[1], conforme comunicação juntada ao ID 72677935. Considerando que o acórdão recorrido (ID 50820822) coincide com a orientação emanada da Suprema Corte, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça para as providências cabíveis, nos termos do art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora [1] É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022.